Tribunal: TJDFT
Processo: 0734989-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO N. 1.059.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão.
2. Verifica-se a necessidade de correção de erro material quando a parte dispositiva do acórdão dá parcial provimento ao recurso, apesar dos pedidos do recurso terem sido rejeitados.
3. O recurso desprovido ou não conhecido gera a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Embargos de declaração providos.